Tribunal: TCU
Processo: 044.921/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Superior Tribunal de Justiça

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Rita Maria Curvina Luz, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. acompanhe o desdobramento da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região e, no caso de desfecho desfavorável à Sr.a Rita Maria Curvina Luz, cientifique a interessada, fazendo cessar, em seguida, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (inclusão da parcela "opção"), para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.3.2. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça; 9.5. determinar à Sefip que monitore, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 deste Acórdão; 9.6. arquivar os autos.